Tribunal: TJMT
Processo: 1001336-47.2025.8.11.0007
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001336-47.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIEGO DE SOUZA SANTOS - CPF: 009.988.601-40 (RECORRENTE), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), JULIA CECCONELLO MENDES - CPF: 054.697.031-18 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001336-47.2025.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.° 1001336-47.2025.8.11.0007

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorridos:
Diego de Souza Santos e Júlia Cecconello Mendes

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MATÉRIA DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais e materiais, fixando compensação moral e ressarcimento material, em razão de extravio temporário de bagagem em viagem internacional por dois dias.

A insurgência recursal alegou inexistência de falha na prestação do serviço em razão de atraso de voo, sem impugnar especificamente os fundamentos da condenação por extravio temporário da bagagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o recurso que apresenta razões dissociadas do objeto da demanda preenche o requisito de admissibilidade atinente ao princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais não impugnaram os fundamentos da sentença relativos ao extravio temporário da bagagem, limitando-se a tratar de atraso de voo, tema estranho à lide.

A ausência de impugnação específica afronta o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O recurso inominado cujas razões estejam dissociadas do objeto da demanda, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, não atende ao princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI 1018410-08.2020.8.11.0002, Rel. Des. Luís Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 05.10.2021; TJ-MT, RI 1061354-57.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001336-47.2025.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.° 1001336-47.2025.8.11.0007

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorridos:
Diego de Souza Santos e Júlia Cecconello Mendes

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Ação:
Indenização por danos morais e materiais.

Origem:
Juizado Especial de Alta Floresta/MT.

Sentença
(Id.
302937489
): julgou procedente o pedido autoral, concedendo a parte requerida ao pagamento de indenização moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e ainda, ressarcimento material no valor de R$ 1.516,38 (mil e quinhentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos) em razão de extravio temporário de bagagem em viagem internacional por dois dias.

Recurso Cível Inominado
(Id. 302937490): requer a reforma da sentença, alegando que não houve falha na prestação de serviço por atraso do voo.

Contrarrazões
(Id. 302937496): defende a manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001336-47.2025.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.° 1001336-47.2025.8.11.0007

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorridos:
Diego de Souza Santos e Júlia Cecconello Mendes

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente interpôs o presente recurso, fundamentando sua pretensão na alegação de que o atraso de voo não gerou dano extrapatrimonial.

Todavia, conforme se extrai do relatório, a demanda limitou-se ao pedido de indenização moral e material por extravio temporário da bagagem em voo internacional.

Denota-se que a petição recursal deve atender aos requisitos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, expondo de forma clara os fatos e fundamentos de direito relativos à matéria impugnada, de modo a permitir que o colegiado possa apreciar o mérito do recurso.

Entretanto, no caso em apreço, a matéria suscitada no recurso (atraso de voo) não corresponde ao objeto da demanda.

Dessa forma, resta evidente a ausência de condição de admissibilidade, posto que impõe o não conhecimento da insurgência.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Recurso Inominado interposto pela parte autora que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, estando clara a ofensa ao princípio da dialeticidade e, nessa medida, não comporta conhecimento. 2. Não há, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença, ocorrendo manifesta dissociação entre o alegado pelo recorrente e os fundamentos da sentença. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10184100820208110002 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2021)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não pode ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal. O simples argumento de que a sentença recorrida deve ser modificada, sem impugnar quaisquer pontos específicos dela, ofende a Dialeticidade. 2. Dispositivo. Recurso não conhecido. 3. Sucumbência. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 1o, do CPC, se for o caso.

(TJ-MT - RI: 10613545720228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”.

Desse modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a sentença recorrida, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025